Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705586-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMYRES DA COSTA FRANCA AGRAVADO: ROBERVANIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAMYRES DA COSTA FRANÇA em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela agravante em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de cancelamento da restrição judicial de circulação e da penhora do veículo VW/M. Torino, Cor branca, Placa JHK-9127, Renavam: 0146888049 e Chassi: 9BWRL82W89R933318. Eis o teor da decisão agravada (ID 56456973): Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por THAMYRES DA COSTA FRANCA em desfavor de ROBERVÂNIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e COOTRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. A Embargante alega que este Juízo penhorou o veículo descrito por VW/ M. Torino, Cor branca, Placa JHK-9127, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0010429-08.2010.8.07.0001, proposto por ROBERVÂNIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e COOTRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. Sustenta que, devido à restrição de transferência e circulação imposta sobre o referido veículo, o bem foi apreendido pela Polícia Militar e recolhido ao pátio do DETRAN, em 25 de novembro de 2019. Afirma que adquiriu o veículo em 15/3/2015, mas não procedeu à transferência, pois o automóvel continuaria rodando pela Cooperativa. Requer a concessão de tutela de urgência para cancelamento da restrição judicial de circulação, bem como o cancelamento da penhora no veículo VW/ M. Torino, Cor branca, Placa JHK-9127, Renavan:0146888049, CHASSI: 9BWRL82W89R933318. Subsidiariamente, requer a concessão de tutela de urgência para manter a restrição do veículo apenas para o caso de transferência, liberando a restrição de circulação, de modo a possibilitar a retirada do veículo do pátio do DETRAN-DF, ficando a Embargante como fiel depositária, até final decisão de mérito. É o relatório do necessário. Decido. Defiro à Requerente os benefícios da gratuidade de justiça, com fundamento no documento de Id. n. 56346324. Anote-se. A Sentença proferida no processo de conhecimento proposto por ROBERVÂNIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO em desfavor COOTRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. transitou em julgado em 11 de abril de 2012. Por sua vez, o Cumprimento de Sentença n° 0010429-08.2010.8.07.0001, proposto por ROBERVÂNIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO em desfavor de COOTRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA., teve início em 24 de março de 2014. Assim, a alegada alienação do veículo penhorado à Embargante, em 15 de março de 2015, ocorreu quando já estava em curso a fase de Cumprimento de Sentença. Nesse contexto, as alegações da Embargante não possuem, em princípio, verossimilhança suficiente para autorizar o cancelamento das restrições impostas sobre o veículo penhorado sem oitiva da parte contrária. Ademais, vislumbro, no caso, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, ao retirar a restrição de circulação e autorizar a retirada do veículo do pátio do DETRAN, é possível que automóvel sofra avarias ou, ainda, não seja mais encontrado, a fim de satisfazer o débito. Assim, indefiro o pleito de urgência formulado pela Embargante. Todavia, em razão do ajuizamento dos presentes Embargos, suspendo, por ora, a prática de novos atos de expropriação com relação ao veículo VW/ M. Torino, Cor branca, Placa JHK-9127, até o julgamento do mérito. Traslade-se cópia da presente decisão para o Cumprimento de Sentença n° 0010429-08.2010.8.07.0001. Ficam os Embargados citados, por publicação oficial, para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto os Embargados de a contestação deverá ser apresentada por advogado. Ficam as partes intimadas. Inconformada, aduz a recorrente que é terceiro de boa-fé, pois, em 18.3.2015, adquiriu do cooperado Sr. Jucelio ônibus para rodar pela cooperativa agravada. Não obstante a aquisição, ressalta a exigência de que os veículos deveriam, obrigatoriamente, ser transferidos para o nome da cooperativa, ficando a garantia da propriedade vinculada ao preenchimento do DUT em nome do comprador. Narra que, em abordagem de rotina no dia 25.11.2019, o veículo foi recolhido ao pátio em razão da existência da restrição de circulação. Diante do insucesso nas tentativas de solucionar o problema junto ao presidente da cooperativa, com o objetivo de resguardar os direitos sobre o bem, pretende a concessão de tutela de urgência para obter a retirada do bem das dependências do DETRAN/DF sem incorrer na obrigação de pagamento dos débitos oriundos da retenção. Assim, requer a liberação do veículo com retirada da restrição de circulação, independentemente do pagamento das diárias da garagem. Alternativamente, pleiteia a transferência do bem para um dos depósitos judiciais do TJDFT. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A seu turno, o parágrafo único do art. 995 do estatuto processual estabelece que “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Observo que o início do cumprimento de sentença ocorreu em 24.3.2014 (ID 37033999), o preenchimento do DUT do veículo em nome da agravante em 18.3.2015 (ID 51257049), o bloqueio judicial em 20.3.2018 (ID 14867051) e a restrição de circulação em 22.1.2019 (ID 53227623). Conquanto tenha sido realizada a autorização para transferência da propriedade do veículo para a recorrente, o efetivo registro da transmissão junto ao DETRAN não ocorreu, sendo regular o bloqueio judicial no RENAJUD em decorrência de débito da COOTRANSP – COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. Verifica-se, ainda, que o documento do veículo está em nome da cooperativa (ID 51257049), por isso a deflagração do cumprimento de sentença é o marco para obstar a alienação do bem, a fim de preservar a satisfação do credor que acionou o Poder Judiciário. Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito da agravante e verificado que a manutenção da decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do recurso, não tem o condão de ocasionar ao agravante dano grave, irreparável ou de difícil reparação, tenho que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador